Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717371-81.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENFMED LTDA APELADO: HPF SURGICAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ENFMED LTDA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos à execução opostos em face de HPF SURGICAL LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de emenda à petição inicial. Em suas razões (ID 78011531), sustenta a apelante que: 1) não houve inércia no cumprimento da diligência determinada pelo juízo; 2) o protocolo da petição foi realizado tempestivamente; 3) houve violação ao princípio da primazia do mérito; 4) a petição inicial preenche todos os requisitos legais para seu prosseguimento; e 5) o reconhecimento de uma dívida e a propositura de um plano de pagamento não enseja a conclusão de que tem recursos para arcar com as custas processuais. Requer, liminarmente, o recebimento do recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ainda, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda com o recebimento da petição inicial. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa madura e a reforma da sentença. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 78011535). Deduz, preliminarmente, a falta de interesse recursal. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481, cujo teor é seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, cabe à pessoa jurídica demonstrar a impossibilidade do pagamento dos encargos processuais. Nesse sentido, consignem-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, DJe: 18/12/2024.)” - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. (...) 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é admitido, desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1963143, 0729914-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, DJe: 17/02/2025.)” - grifou-se. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A empresa apelante defende que a assunção do pagamento de parcelas mensais na órbita de R$ 45.000,00 por si só não permite a compreensão de que tem capacidade para arcar com outras despesas. Alega que o reconhecimento da dívida e a propositura de um plano de pagamento não implicam na existência de recursos financeiros para outros gastos. Aponta, por fim, que a capacidade de gerar receita não se confunde com a disponibilidade de caixa; e que juntou a declaração de hipossuficiência e os extratos bancários. Em que pese a narrativa apresentada, não indica elementos concretos que impossibilitem o prosseguimento regular da atividade empresarial. A robustez do parcelamento informado deve ser considerada, para efeitos comparativos, com as despesas processuais a serem eventualmente assumidas. Além disso, não demonstra de que forma a assunção das custas comprometeria a atividade empresarial, já que tem promovido o exercício empresarial, independentemente do transcurso da demanda. Ainda, diferentemente do que foi alegado, não juntou declaração de hipossuficiência e, relativamente aos extratos bancários, a movimentação financeira, embora tenha deixado saldo irrisório na conta, não autoriza a conclusão de insuficiência de caixa. Houve intensa atividade bancária, com sucessivas transações, via PIX, de envio e de recebimento de valores, sem indicação da origem e do destino, o que pouco informa acerca de seu histórico financeiro. Portanto, ausente a demonstração de elementos que ensejam o reconhecimento de arcar com as custas processuais. Ademais, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência, o módico valor do preparo recursal para a apelação neste Tribunal de Justiça é atualmente de R$ 23,26, (tabela de custas disponível no endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Sobre o tema, registrem-se: “AGRAVO INTERNO (...)PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PERCENTUAL OU PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. (...) 5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser mantida hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 6. O e. TJDFT possui tabela de despesas judiciais com valores módicos, economicamente acessíveis a grande parte dos jurisdicionados. Incabível, na hipótese, a redução percentual ou o parcelamento das despesas processuais com fundamento no art. 98, §§ 5o e 6o, do CPC. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1845126, 0753306-65.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2024, DJe: 26/04/2024.) “APELAÇÃO. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. (...) 2. Não há demonstração da hipossuficiência alegada se a parte junta aos autos extratos bancários incompletos, dos quais foi suprimido o primeiro período do mês, época em que que geralmente há a entrada de rendimentos. 3. O parcelamento das custas processuais também depende da hipossuficiência da parte. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1817372, 0702918-98.2023.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, DJe: 06/03/2024.)” - grifou-se. Não há sobrecarga de maneira considerável a ponto de não ser capaz de litigar sem o amparo da gratuidade de justiça, especialmente porque os valores praticados no Distrito Federal são módicos e, no caso, não comprometem a regularidade da atividade empresarial. INDEFIRO a gratuidade de justiça a ENFMED LTDA. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, na forma simples, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator